Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723683-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTRAND ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução – Bloqueio Judicial – Verba Destinada ao Sustento – Não Comprovação – Impenhorabilidade Afastada – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada seria destinada ao sustento do devedor, o que não aconteceu nos autos. É que, o valor remanescente do salário, vencimento ou ganho mensal existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. No mesmo sentido, já decidiu o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO JUDICIAL. VERBA DESTINADA AO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvadas apenas as hipóteses do parágrafo 2o. 2. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada tem natureza efetivamente salarial, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. 3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1337089, 07046521820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem se firmado no sentido de não admitir a penhora incidente sobre salário, mesmo porque tal impenhorabilidade busca a garantia do respeito à dignidade da pessoa humana, resguardando o mínimo necessário à subsistência do devedor. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Dessa forma, a impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. A parte da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo de outros bens. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.942424, 20160020021048AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 24/05/2016. Pág.: 335/352) No caso vertente, no mês em que realizada a penhora, o agravante, antes de receber sua remuneração de aposentadoria no montante de R$ 28.482,37, possuía um saldo remanescente de R$ 31.744,66, conforme se verifica do extrato de ID 98063310. Conforme precedentes desta Corte, o saldo remanescente perde o caráter alimentício, sendo passível de penhora. Assim, considerando que o Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo a penhora tão somente sobre a quantia de R$ 14.383,30, correspondente a 30% do total bloqueado, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator